Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709457-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BULLA CONSULTORIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ 10.704.239.0001-04 APELADO: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BULLA CONSULTORIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E OUTROS em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das notas fiscais e duplicatas emitidas, bem como a inexistência de dívida das autoras em relação à requerida, exclusivamente com relação à prestação de serviços do mês de março de 2021, no importe de R$ 25.000,00 (vinco e cinco mil reais), diante da inexistência de prestação de serviços (ID 29632812). Nas razões (ID 29632829), a apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaca não possuir condições de arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios em virtude de o seu faturamento ter sido amplamente afetado após a rescisão contratual imotivada, originada de ato unilateral por parte da empresa Unicom Produtos Hospitalares Ltda, ora apelada. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis, evidenciando a inviabilidade do pagamento dos encargos processuais. No caso em exame, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento contábil capaz de amparar seu pleito. Com isso, não se desincumbiu do encargo que lhe competia, nos termos do verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ante o exposto, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos que entender necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica ou efetuar o recolhimento das custas do presente recurso, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator